Tribunal: TJDFT
Processo: 0703484-07.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703484-07.2019.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGANTE: DIOGO LEITE DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de adiamento do julgamento dos embargos de declaração, em virtude da comprovada impossibilidade de o patrono estar presente à sessão (ID 49073701). À il. Secretaria da 2a Turma Criminal para as providências de praxe. Fica o patrono intimado, desde já, que o recurso será levado a julgamento na sessão subsequente, em 27/7/2023. BRASÍLIA, DF, 18 de julho de 2023 18:33:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator